Tribunal: TCU
Processo: 017.574/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6292/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.574/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adamo Gabriel Lopes de Souza (XXX.694.912-XX); Ecio Rogerio da Cunha (XXX.056.452-XX); Edcarlos Miranda de Souza (XXX.930.752-XX); Jader de Andrade Bezerra (XXX.271.382-XX); Shirley Regina de Almeida Batista (XXX.725.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.